Tribunal: TJBA
Processo: 8023708-93.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023708-93.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ELENICE SANTOS CORREIA Advogado(s): ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ESCREVENTE DE CARTÓRIO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DESVIO DE FUNÇÃO E DIREITO A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA - GAE, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS. POSTULAÇÃO DE RECONHECIMENTO. JURIDICIDADE DO PLEITO. ART. 256, DA LOJ. CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. NATUREZA PREPONDERANTEMENTE EXTERNA. CONSONÂNCIA COM O ART. 13, DA LEI 11.170/2008, QUE CRIOU A GAE. DESEMPENHO DO SERVIDOR. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA NAS ATRIBUIÇÕES DE OFICIAL DE JUSTIÇA. RELATÓRIOS COMPROVADORES. DESVIO DE FUNÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS, INCLUSIVE GAE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 378 DO STJ. EFEITOS FINANCEIROS DO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO E NÃO AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, REQUERIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E GAE ENQUANTO PERDURAR O EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. SEGURANÇA. CONCESSÃO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança nº 8023708-93.2021.8.05.0000, de Salvador, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER, PARCIALMENTE, a segurança, pelas razões adiante expostas. Salvador, .